Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738622-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE RIBEIRO FRANCA GUERRA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Processo incluído na 9a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/03/2023 a 29/03/2023. A agravante-autora “requerer a retirada do processo em epígrafe da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT” (id. 44292442). O agravo interno interposto da decisão monocrática do Relator que não conhece do agravo de instrumento não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela agravante-autora. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora